Tribunal: CARF
Processo: 10880.908522/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908522/2009-93
ACÓRDÃO
1201-006.871 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICSSON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/12/2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1201-006.869, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.908521/2009-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.871 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908522/2009-93
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão da DRJ, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa. A compensação foi não homologada
pela Administração Tributária, nos termos do despacho decisório constante dos autos:
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, por não reconhecer direito creditório oriundo de
pagamento de estimativa.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, para que seja homologada a
compensação realizada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 10/06/2011 (fls.
219) e apresentou o seu recurso voluntário em 06/07/2011 (fls. 220),
dentro do prazo recursal. O recurso voluntário atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta
crédito oriundo do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ
recolhido em 30/12/2004, no valor de R$ 2.401.471,91. A Administração
Tributária não homologou a compensação por entender que o pagamento
de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à
apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado na
decisão de piso.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.871 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908522/2009-93
3
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que a instrução
normativa que fundamentou a decisão recorrida viola o princípio da
legalidade.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no
460/2004, reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual
determina a impossibilidade da restituição de pagamento indevido ou a
maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no 900, de 2008, retirou a referida
proibição do ordenamento tributário e é pacífico na jurisprudência
administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para
alcançar as compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a
Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve
ser reformada, na medida em que deve ser superada a questão preliminar
de direito que a fundamentou, ou seja, a antiga impossibilidade de
compensação por meio de DCOMP do indébito de estimativa, sendo
necessária a análise da liquidez e certeza do direito de crédito, a qual não
foi realizada até o presente momento.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração o reconhecimento da possibilidade de compensação por
meio de DCOMP do indébito de estimativa apontado, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.871 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908522/2009-93
4
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Original